Tribunal: STF
Processo: HC 220787
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Sidnei da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 747.411/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    A defesa sustenta, em síntese, que o tráfico de drogas não poderia ser considerado crime hediondo ou equiparado por falta de previsão legal, porquanto a Lei nº 13.964/2019 revogou o § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, devendo ser retificado o cálculo da pena imposta ao paciente para fins de progressão de regime prisional.



    Ao final, requer



    “Ante o exposto, requer, LIMINARMENTE, que seja concedida a ordem determinando que o juízo retifique o cálculo de penas, devendo ser considerada a fração de 1/6 (um sexto) quanto ao delito de tráfico de drogas para fins de progressão de regime, conforme determinado na nova redação data pela lei 13.964/2019, em seu artigo 112, V, da LEP, no MÉRITO, requer a concessão da ordem para que seja definitivamente concedida ao Paciente, por medida de justiça.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA EQUIPARADA A HEDIONDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Lei n. 13.964/2019 não conceituou o que se entende por crime hediondo ou a ele equiparado. O art. 112 da LEP dispôs sobre lapsos temporais de cumprimento de pena para fins de progressão de regime e o art. 112, § 5°, da LEP foi expresso ao assinalar que "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, [somente] o crime de tráfico de drogas previsto no § 4° do art. 33 da lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006". 



    2. A própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, equiparou a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo aos crimes hediondos. Trata-se de mandato de criminalização, tendo em vista os bens e os valores envolvidos. Tais condutas, em face de sua natureza especialmente grave, estão sujeitas a regras mais rígidas em matéria penal, o que não foi alterado pelo Pacote Anticrime. 



    3. O condenado por incursão no art. 33, caput, da Lei de Drogas, antes das inovações legais, era transferido a regime mais brando após cumprir 2/5 da pena, se primário, ou 3/5, se reincidente. A atual redação do art. 112 da LEP não revogou o caput do art. 2° da Lei n. 8.072/1990, apenas modificou o percentual previsto em seu § 2°, sem afastar a natureza equiparada a hedionda do delito, ainda sujeito ao tratamento diferenciado previsto no art. 112, V e VII, da LEP. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acordão, consignou:



    “Aplica-se ao caso a regra de progressão prevista no art. 112, V e VII, da LEP. A interpretação sistemática da norma em apreço em conjunto com os arts. 2°, caput, da Lei n. 8.072/1990 e 5º, XLIII, da CF, está conforme o princípio da proporcionalidade, na vertente da proibição da insuficiência." 



    Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça na matéria está de acordo com o emanado do julgamento do HC nº 214.741/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/5/22, no sentido de que 



    “Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado. (...) 



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2022. 



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



Documento assinado digitalmente